Tribunal: TJMT
Processo: 0001217-15.2015.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001217-15.2015.8.11.0085
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINES DA SILVA - CPF: 008.808.431-01 (RECORRIDO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO
–
P
ROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – PRETERIÇÃO – EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA
–
SENTENÇA RATIFICADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, ocorrer
a preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada, por parte da administração
, mediante a contratação de servidores temporários.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por MARINÊS DA SILVA, em face de suposto ato coator atribuído à Prefeita Municipal de Terra Nova do Norte/MT, julgou procedente o pedido contido na inicial, ao qual concedeu a segurança, reconhecendo o direito de a Impetrante ser nomeada e tomar posse no cargo de professora, para o qual foi aprovada no concurso.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do reexame (id. 24896971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por MARINÊS DA SILVA, em face de suposto ato coator atribuído à Prefeita Municipal, julgou procedente o pedido contido na inicial, ao qual concedeu a segurança, reconhecendo o direito de a Impetrante ser nomeada e tomar posse no cargo de professora, para o qual foi aprovada no concurso a que se submeteu.

Denota-se dos autos que Marinês da Silva impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato da Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte/MT, consistente na sua não nomeação ao cargo
de
P
rofessor da rede municipal.

Sustentou, em sua inicial, que foi classificada em sexto lugar no concurso n. 001/2014, para preenchimento de quatro vagas do cargo de professor pedagogo, mas não foi convocada a tomar posse, apesar dos quatro primeiros candidatos colocados já terem ingressado no serviço e de haver novo processo seletivo simplificado n. 002/2015 para oferta de três vagas para o mesmo cargo, sendo que neste foram convocados mais de trinta professores.

Requereu, assim, a concessão da segurança para determinar que a Impetrada a nomeie no aludido cargo para o qual foi classificada.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu a ordem postulada, para ordenar que a autoridade coatora nomeie e dê posse à Impetrante no cargo de professora (id. 18474487).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

O cerne da ação mandamental diz respeito à preterição da impetrante ao cargo público, visto que obteve aprovação em 6
o
lugar, isto é, dentro do cadastro de reservas e fora do número de vagas, já que o edital previa tão somente 04 (quatro) vagas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, com Repercussão Geral reconhecida, definiu as hipóteses que geram direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, quais sejam: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (STF - Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016 -Tema 784).

Analisando os autos, verifico que
o Poder Executivo Municipal, sob o pretexto de substituição de servidores em decorrência de afastamentos legais, ou para suprirem novas vagas criadas, abriu processo seletivo simplificado n. 002/2015

para contratação de mais três ocupantes dos cargos, para realização da atividade para a qual a impetrante já havia sido aprovada e classificada.

Desta forma, é evidente a ilegalidade praticada pela Autoridade Coatora, ao convocar candidatos aprovados

em processo simplificado, em preterição ao direito da Impetrante, aprovada e classificada em concurso público anterior, afrontando os princípios constitucionais da Administração Pública.

Logo,
constato a existência de vagas disponíveis, visto que a Impetrada mantém mais de 03 (três) contratos temporários para o mesmo cargo de professor, tendo a preterição alcançado a colocação da Impetrante.

Assim, tenho que a Impetrante detêm o direito líquido e certo, ainda que classificada, em ser nomeada ao Cargo de Professor da rede do Município em foco, uma vez que ficou demonstrada a existência de vagas disponíveis.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020